Tribunal: TJSP
Processo: 2226684-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial. Alegação de existência de indícios de fraude e formação de grupo econômico. Teses que não se enquadram nas hipóteses legais de oposição ao plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores. Inteligência do art. 56-A, §3o, da Lei n.o 11.101/05. RECURSO DESPROVIDO.